Tribunal: TJMT
Processo: 1004335-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004335-33.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
GILMAR MARCO VRECH COELHO
AGRAVADO(S):
EDSON CARLOS SANTOS E SOUZA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por GILMAR MARCO VRECH COELHO, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, Dr. Ricardo Frazon Menegucci, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença n. 479.47.2004.811.0009 (Cód. 28697), proposta por EDSON CARLOS SANTOS E SOUZA, que determinou o bloqueio de valores dos subsídios do agravante até o percentual de 30% (trinta por cento).
Em suas razões recursais o agravante aduz que é servidor público, possui família com filhos dependentes e ainda encontra-se com sérios problemas de saúde e não pode ter os seus subsídios (salários) bloqueados para pagamento de crédito indenizatório, até porque o percentual de 30% é excessivo e prejudica o sustento da família e do próprio recorrente.
Ressalta que “os comprovantes de despesas juntados demonstram que o agravante não pode suportar o desconto de 30% dos seus vencimentos, devendo o desconto ser limitado a 10% dos seus vencimentos ou que não seja implementado nenhum desconto nos seus vencimentos” (sic).
Anota que o entendimento jurisprudencial é de inadmitir a penhora do salário para o pagamento de qualquer dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem inferiores a 50 salários mínimos mensais, como é o caso do agravante.
Diz que “faz-se absolutamente necessária a suspensão da decisão que determinou a penhora de 30% sobre os salários do agravante, visto que deve prevalecer a regra geral da impenhorabilidade de salários, previsto no artigo 833, IV, do CPC/2015, posto que a penhora de 30% do salário não irá preservar percentual de tais verbas não será capaz de suprir à dignidade do agravante de sobrevivência e de sua família” (sic).
Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 82723462).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, parágrafo único, c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Constata-se pela leitura da peça recursal que o agravante postula pela concessão do efeito suspensivo recursal para suspender a decisão de primeiro grau que determinou o bloqueio de valores dos subsídios do agravante até o percentual de 30% (trinta por cento).
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Eis o teor da decisão agravada, no ponto de interesse:
“(...) De introito, em regra o salário é impenhorável, nos termos do art. 833, inciso IV do CPC.
Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a penhora de verba salarial, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor - e que este montante não apresente risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e de sua família.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora não afeta a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no REsp 1851040/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020).
Pari passu, verifica-se dos documentos acostados pela própria parte embargante, que ela aufere renda líquida mensal proveniente de verba salarial de R$ 30.457,46 (trinta mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos).
Nota-se pelo recibo de protocolo de ordens judiciais acostada às fls. 746/747, que foi penhorado e vinculado aos autos o valor de R$ 10.583,60 (dez mil, quinhentos e oitenta e três reais e sessenta centavos), valor este superior ao percentual admitido, cujo valor corresponde ao montante de R$ 9.137,23 (nove mil, cento e trinta e sete reais e vinte e três centavos).
E considerando que o devedor não demonstrou que sua subsistência está comprometida com o bloqueio, nada obsta que parte dos proventos por ele percebidos seja constrito para a quitação da obrigação não paga (...)” (Id. 79710003) (negritei).
Observa-se que a decisão recorrida foi proferida nos autos de cumprimento de sentença relativa à ação de indenização por danos morais, cujo cálculo apresentado pelo exequente em 29/11/2019 (dano moral+pensionamento+honorários+multa), totaliza o valor de R$ 777.310,16 (Id. 79710110 – fl. 113), em consequência de erro médico que levou a esposa do agravado (de 42 anos) a óbito (submetida a tratamento cirúrgico, o médico - agravante - esqueceu corpo estranho no abdômen da paciente).
Voltando aos argumentos expostos nas razões do recurso, tem-se que, pelo menos por ora, não procede a pretensão do recorrente, eis que percebe mensalmente a verba salarial de R$ 30.457,46 (trinta mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos) e os argumentos de que sua subsistência e de sua família resta prejudicada ao retirar 30% para o pagamento da indenização, não tem razão de ser, pois tais despesas, segundo extrai dos autos, nada mais são que despesas corriqueiras do dia a dia, que inclusive podem ser minoradas.
Verifica-se que os rendimentos do agravante superam a média nacional. E, em recente julgado, em caso semelhante (rendimento superior à média das famílias brasileiras), o Superior Tribunal de Justiça manifestou “só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes”. De início, não é isso que se constata dos autos.
Portanto, a impenhorabilidade não pode ser utilizada pelo executado como refúgio para descumprir suas obrigações, sendo, pois, perfeitamente possível que a penhora seja limitada a 30% do seu salário, sem que a constrição implique em risco de sua subsistência e de sua família.
Sobre o assunto, cito entendimentos deste Sodalício:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DA DEVEDORA – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO – CONSTRIÇÃO DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS, QUE NÃO AFRONTAM À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, TAMPOUCO A SUBSISTÊNCIA DA EXECUTADA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC/15 é a preservação da dignidade do devedor, a qual pode ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não venha a afetar sua subsistência digna e de seus familiares.
Na espécie, verificado os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, a constrição de 30% dos rendimentos líquidos da executada atende aos interesses da credora na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como aos da devedora, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.” (AI 1017344-96.2020.8.11.0000, RELATORA: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020) (destaquei).
“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO ATIVO DEFERIDO PARCIALMENTE – RETENÇÃO DE APENAS 30% DA VERBA SALARIAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A regra da impenhorabilidade de verba salarial, descrita no art. 833 do CPC, é relativizada pelo Superior Tribunal de Justiça a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Assim, ante a necessidade de garantir a subsistência pessoal e familiar da Agravante, é prudente que a penhora sub judicie recaia em apenas 30% da remuneração da parte, até o julgamento do Instrumental.
Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma a decisão que deferiu em parte o efeito ativo ao recurso, mas, se limita a reeditar a tese do Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão atacada é medida que se impõe.” (Ag.Int. 1011846-87.2018.8.11.0000, RELATORA: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 04/06/2019) (destaquei).
Tem-se, portanto, que a regra da impenhorabilidade dos salários pode e deve ser flexibilizada para permitir a penhora do percentual máximo de 30% (trinta por cento), quando evidenciada a possibilidade de compatibilizar os princípios da dignidade humana e do mínimo existencial do devedor com o direito ao recebimento da dívida pelo credor.
Por outro lado, o fato de apresentar problemas de saúde, a princípio não serve de respaldo para a suspensão da decisão agravada, pois não há elementos sólidos nos autos que dão suporte a tal pretensão.
Sendo assim, pelo menos até que se julgue o mérito recursal, não verificando desde logo a probabilidade do direito vindicado, bem como não auferindo risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se deixar a análise da questão para ocasião do julgamento de mérito, pertinente manter até então a decisão recorrida, quando será feita uma análise mais acurada dos fundamentos, levando-se em consideração as contrarrazões recursais e eventuais documentos outros apresentados.
Pelo exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de abril de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora